Tribunal: TJES
Processo: 5007699-80.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007699-80.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: ELIENE EVANGELISTA DA SILVA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007699-80.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: ELIENE EVANGELISTA DA SILVA

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. UBER FLASH. ITEM NÃO ENTREGUE AO DESTINATÁRIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA ALTERADA TÃO SOMENTE PARA MINORAR DANOS MORAIS.
(1). TESE AUTORAL
. TRATA-SE DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. A PARTE AUTORA ALEGOU QUE NO DIA 05/11/2022, TINHA UMA ENCOMENDA DE UMA CAIXA DE SALGADINHOS PARA CLIENTE CHAMADA ELIS BEATRIZ, E QUE CONTRATOU A PARTE RÉ PARA REALIZAR A ENTREGA, POR MEIO DO APLICATIVO NO CELULAR DA SUA FILHA, NO ENDEREÇO DA CLIENTE NA AV. ADALBERTO SIMÃO NADER,117, ED. ALLEGRO, PORTARIA 24, APTO 2034, MATA DA PRAIA, VITÓRIA/ES, A UMA DISTÂNCIA APROXIMADA DE 10-15 MINUTOS DA CASA DA AUTORA DE CARRO, PAGANDO EM DINHEIRO O VALOR DE R$ 7,26 E ENTREGANDO OS SALGADOS AO MOTORISTA. OCORRE QUE A CAIXA COM OS SALGADINHOS NÃO CHEGOU AO LOCAL DE ENTREGA. APONTOU, AINDA, QUE MANDOU MENSAGEM PARA UBER RECLAMANDO DA SITUAÇÃO E NADA FOI SOLUCIONADO, APENAS OBTIVERAM A RESPOSTA DA UBER DE QUE O MOTORISTA DISSE QUE A COMIDA ESTAVA ESTRAGADA E FOI DESCARTADA.
(2) ANTÍTESE
. EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA ADUZIU, PRELIMINARMENTE, ILEGITIMIDADE PASSIVA, AUSÊNCIA DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO LEGÍVEL, E ILEGITIMIDADE ATIVA. NO MÉRITO, ALEGOU AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. APONTOU QUE A UBER PRESTOU TODO O SUPORTE NECESSÁRIO PARA A RESOLUÇÃO DO PROBLEMA, NA MEDIDA EM QUE CONTACTOU O MOTORISTA QUE RELATOU QUE, AO CHEGAR AO DESTINO DESIGNADO PARA A ENTREGA DA ENCOMENDA, NÃO ENCONTROU NENHUM DESTINATÁRIO AGUARDANDO. ALÉM DISSO, O ENTREGADOR TENTOU CONTATAR O REMETENTE DA ENCOMENDA, ENTRETANTO, NÃO OBTEVE RESPOSTA, E, POR ISSO, DESCARTOU A ENCOMENDA.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA
. “(...) Em face do exposto, declaro extinto o processo com resolução do mérito, conforme o disposto no artigo 487, I do CPC e
julgo procedente o pedido autoral e em consequência, condeno, a Requerida UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. a pagar a parte Autora indenização por danos morais na quantia que arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária e juros legais a partir desta data.
”. (...)”.
(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO REQUERIDO.
EM SÍNTESE, O RECORRENTE ADUZ A NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA, TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
(5) CONTRARRAZÕES
. PLEITEOU-SE, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(6) MÉRITO RECURSAL.
QUANTO AO MÉRITO DA AÇÃO, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. COROLÁRIO LÓGICO DA APLICAÇÃO DO CDC AO CASO EM DISCUSSÃO É A RESPONSABILIDADE POSSUIR NATUREZA OBJETIVA, NA FORMA DO ART. 14, II, §1º, DO CDC, BEM COMO OCORRER A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ENTENDO QUE, EM QUE PESE A ARGUMENTAÇÃO DA RECORRENTE, A TESE RECURSAL NÃO MERECE PROSPERAR. RESTOU INCONTROVERSO QUE A ENCOMENDA NÃO FOI ENTREGUE AO DESTINATÁRIO E, POR ESSA RAZÃO, RESTOU CARACTERIZADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVE-SE DIZER QUE, POR MAIS DE ACORDO COM REGRAS DO PRÓPRIO SITE DA UBER, PARA UTILIZAÇÃO DA MODALIDADE UBER FLASH, CONSTE QUE “O MOTORISTA AGUARDARÁ ATÉ 10 MINUTOS PARA LOCALIZAR O DESTINATÁRIOS”, VEJO QUE O TEMPO DE ESPERA DO MOTORISTA NÃO ULTRAPASSOU AO RAZOÁVEL, PASSANDO-SE APENAS 4 MINUTOS DO RECOMENDADO PELA UBER. SENDO ASSIM, ACREDITO QUE O MOTORISTA DEVERIA TER EMPREGADO MAIOR ESFORÇO A FIM DE RESTITUIR, MINIMAMENTE, A ENCOMENDA, TENDO EM VISTA NÃO TER ENCONTRADO O DESTINATÁRIO, O QUE NÃO FOI FEITO. IMPORTA RESSALTAR QUE QUANTO À ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPUTAR A RESPONSABILIDADE POR ATO DE MOTORISTA À EMPRESA RÉ, OUSO DISCORDAR. A LEGITIMIDADE PARA CAUSA RELACIONA-SE COM O CONCEITO DE FORNECEDOR, DISPOSTO NO CDC. SENDO ASSIM, MOSTRA-SE EVIDENTE QUE A RECORRENTE ENCONTRA-SE NA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS, SENDO RESPONSÁVEL PELA SUA PRESTAÇÃO COM QUALIDADE. NESSE SENTIDO:
EMENTA: APELAÇÃO - DECISÃO ULTRA PETITA - VALOR DECOTADO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - CADEIA DE FORNECIMENTO - INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - UBER - APARELHO CELULAR ESQUECIDO - AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - QUANTUM - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO A QUO.
A legitimidade para a causa consiste na qualidade da parte de demandar e ser demandada, ou seja, de estar em juízo. A Apelante é a responsável por desenvolver, disponibilizar e gerenciar o aplicativo no qual o motorista está cadastrado, não se eximindo da responsabilidade, a despeito de não estar diretamente envolvida na situação causadora do dano, porque se encaixa no conceito de fornecedor delineado pelo CDC e aufere lucros em razão da prestação de serviços de transporte particular de pessoas, o que a torna parte da cadeia de fornecedores
. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais é tarefa cometida ao juiz, devendo o seu arbitramento operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao grau de ilícito, ao nível socioeconômico da parte ofendida, o porte do ofensor e, ainda, levando-se em conta as circunstâncias do caso. Tratando de defeito na prestação dos serviços, os juros de mora devem incidir desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do egrégio STJ. Já a correção monetária deve incidir a partir da data da publicação da sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.012337-4/001, Relator(a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/03/2023, publicação da súmula em 24/03/2023).
(grifo nosso). DEVE-SE DESTACAR QUE A OCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SEJA POR ERRO DE UM EMPREGADO OU DE SITE OU APLICATIVO É PRÁTICA PREVISÍVEL E A RECORRENTE, QUE AUFERE LUCROS COM SUA ATIVIDADE, DEVE NECESSARIAMENTE EMPREENDER ESFORÇOS PARA EVITAR QUE A PRESTAÇÃO DE SEUS SERVIÇOS CAUSE DANOS AOS SEUS USUÁRIOS. OS FATOS DEMONSTRAM A INSENSIBILIDADE E O DESRESPEITO DA PARTE RECORRENTE COM O CONSUMIDOR, GERANDO SENTIMENTOS DE CONSTRANGIMENTO, IMPOTÊNCIA E ANGÚSTIA. DECERTO, EMBORA NÃO SEJA POSSÍVEL AO JUIZ ADENTRAR NO ÍNTIMO DO OFENDIDO A FIM DE INVESTIGAR AS REPERCUSSÕES PSÍQUICAS QUE O FATO ILÍCITO POSSA LHE TER CAUSADO, É POSSÍVEL DEDUZIR DAS CIRCUNSTÂNCIAS EXTERNAS A OCORRÊNCIA DO DANO IMATERIAL, E ISTO COM VISTAS ÀS REGRAS DE EXPERIÊNCIA COMUM. PARA ALÉM DISSO, NO CASO EM QUESTÃO, DEVE-SE OBSERVAR O TEMPO DESPERDIÇADO PELO CONSUMIDOR TENTANDO SOLUCIONAR PROBLEMA QUE NÃO DEU CAUSA, O QUE PODERIA E DEVERIA TER SIDO EVITADO. NESTA TOADA, SABE-SE QUE NA FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO, DEVE O JUIZ LEVAR EM CONSIDERAÇÃO DIVERSOS ASPECTOS, TAIS COMO A CONDIÇÃO SOCIAL DO OFENDIDO, A CAPACIDADE ECONÔMICA DO OFENSOR, A EXTENSÃO, A GRAVIDADE, A REPERCUSSÃO DA OFENSA E, BEM ASSIM, O CARÁTER RESSARCITÓRIO E PREVENTIVO PEDAGÓGICO DO DANO MORAL. DE ACORDO COM O
ENUNCIADO Nº 32
DAS TURMAS RECURSAIS, A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.
ASSIM SENDO, ENTENDO QUE O VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE SER ALTERADO, OBSERVANDO-SE A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE PARA O CASO EM TELA, FIXANDO-SE O MONTANTE DE R$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS).
(7). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
. (8)

CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)